Tribunal: TJBA
Processo: 8003565-24.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003565-24.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HERMOGENES MIGUEL DE LIMA

Advogado(s)
:
BRUNO BARBOSA HEIM

APELADO: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

Advogado(s)
:
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES, GUILHERME HENRIQUE RAMOS DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL E CONVENCIONAL. PAGAMENTO DIRETO EFETUADO PELO RÉU AO ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA. VALOR PLEITEADO LIMITADO ÀQUILO EFETIVAMENTE SUPORTADO PELA AUTORA. LICITUDE DA ATIVIDADE ASSOCIATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É legítima a atuação judicial de associação civil de proteção veicular que, com base em contrato de assistência recíproca, promove o reparo do veículo de associado e busca ressarcimento contra terceiro causador do dano, nos termos dos arts. 346, inc. III, e 347, inc. I, do Código Civil.

2. A sub-rogação transfere ao novo credor os direitos do originário, não se admitindo a redução do crédito com base em pagamento feito diretamente à vítima pelo devedor, quando este pagamento não foi destinado à entidade sub-rogada nem abateu o valor efetivamente por ela suportado.

3. Não se caracteriza como atividade ilícita a atuação de associação de proteção veicular que não possui finalidade lucrativa e opera em regime de autogestão e mútua cooperação, inexistindo vedação normativa ou decisão judicial que impeça sua atuação.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003565-24.2023.8.05.0191, sendo apelante
HERMÓGENES MIGUEL DE LIMA
e apelado
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25